Tribunal: TJDFT
Processo: 0710135-94.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE PARCELAS FUTURAS. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA CONTRATUAL. DANO MORAL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS.
1 Não é possível a cobrança de parcelas futuras em contrato de mútuo verbal quando inexiste cláusula contratual prevendo a antecipação do vencimento do saldo devedor em caso de inadimplemento parcial.
2 Nos termos do artigo 389 do Código Civil, a mora apenas se configura para obrigações já vencidas.
3 O inadimplemento contratual, por si só, não gera o direito à indenização por danos morais. A reparação por dano extrapatrimonial exige demonstração de circunstâncias excepcionais que configurem violação aos direitos da personalidade, o que não se verifica no caso concreto.
4 APELAÇÃO NÃO PROVIDA